Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012773-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Bloqueio de Matrícula, Liminar, Indisponibilidade de Bens]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 02.698.139/0001-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADVENTO DE DECISÃO EXCLUINDO A AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA POR ERRO MATERIAL NO CADASTRO DA PARTE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

A superveniência de decisão em Primeiro Grau excluindo a parte agravante do polo passivo da ação que originou o recurso, e, ainda, revogando os efeitos da decisão agravada, declarando a existência de erro material no cadastramento implica em evidente ausência de interesse recursal, deixando evidente a perda superveniente do objeto.

2 – Havendo perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da situação jurídica, para julgar extinto o agravo, sem apreciação do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública no 1001754-22.2021.8.11.0040, movida pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor da Agravante e de Dilceu Rossato, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a indisponibilidade dos imóveis registrados sob as matrículas no 25.004, 35.695, 35.696, 35.697 e 40.057, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

A recorrente alega que a ação foi movida em seu desfavor de forma equivocada, uma vez que restou apontado na inicial fatos relacionados a outro templo, qual seja Igreja Assembleia de Deus Ministério de Novos Campos Madureira Sorriso. Assim, pugna pela sua exclusão do polo passivo e liberação dos bens.

Pontua ainda, a legalidade do recebimento dos bens imóveis em seu favor e que eventual discussão encontra impedimento em razão da prescrição quinquenal.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, que foi negado (Id n. 95462963)

Contraminuta do Ministério Público (Id 134306188), noticiando a prejudicialidade do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (Id n. 143887166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tramita perante o juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso Ação de Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inicialmente em face da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, o Magistrado proferiu decisão interlocutória que determinou a indisponibilidade dos bens imóveis ilicitamente doados, dentre os quais o lote urbano em que, segundo consta, se encontra edificada a sede da agravante.

Com o escopo de atacar a sobredita decisão interlocutória de indisponibilidade de bens, a agravante interpôs o recurso, oportunidade em que postula pela reforma da decisão, pleiteando o desbloqueio do bem imóvel.

Ocorre que, posteriormente à interposição deste recurso, durante o trâmite processual da ação que tramita no juízo singular, o Ministério Público, ora agravado, aditou a petição inicial, oportunidade em que postulou pela exclusão da pessoa jurídica Igreja Evangélica Assembleia de Deus (agravante), inscrita no CNPJ no 02.698.139/0001-86, do polo passivo da ação.

Na mesma ocasião, foi postulada a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DE NOVOS CAMPOS MADUREIRA DE SORRISO MT, inscrita no CNPJ no 10.394.329/0001-38.

O pleito ministerial foi deferido pelo juízo singular, na decisão proferida no dia 24 de junho de 2022 (vide Id. 87951918 da ACP 1001754-22.2021.8.11.0040), determinando a exclusão do polo passivo da agravante e, por consequência, a revogação dos efeitos da decisão de indisponibilidade de bens. Inclusive, a certidão disponibilizada pelo sistema PJE demonstra que já foi providenciada a alteração do polo passivo.

Considerando que, no sistema jurídico em vigor, a ausência de requisito intrínseco consubstanciado no interesse de agir acarreta a perda superveniente do objeto,
está prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Caderno processual Civil.

Assim, considerando que o feito já estava incluso em pauta, motivo pelo qual não foi proferida decisão monocrática, encaminho o voto pelo
RECONHECIMENTO da perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023